Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-30.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-30.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CANDIDA MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA 20 HORAS. JORNADA SUPLEMENTAR DE NATUREZA TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 734/2019. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Candida Maria de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada em face do Município de Macaúbas, na qual a autora, professora municipal aprovada em concurso público para jornada de 20 horas semanais, postulou a implantação definitiva de carga horária de 40 horas semanais ou, subsidiariamente, o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério pelas horas suplementares efetivamente trabalhadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se professora aprovada em concurso público para jornada de 20 horas semanais que labora em jornada suplementar de 40 horas possui direito à implantação definitiva da carga horária ampliada; e (ii) verificar se faz jus ao pagamento proporcional ao piso nacional do magistério pelas horas suplementares efetivamente trabalhadas no período anterior à vigência da Lei Municipal nº 734/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A implantação definitiva de jornada de 40 horas para servidor aprovado em concurso público para 20 horas semanais ofende o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que consagra a obrigatoriedade de concurso público para investidura em cargo público, equivalendo a nova investidura sem o devido processo seletivo.

4. A jornada suplementar prevista no artigo 73 da Lei Municipal nº 612/2015 possui natureza temporária e discricionária, destinada a atender necessidades excepcionais da Administração, não configurando direito líquido e certo à conversão definitiva.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a impossibilidade de alteração permanente da jornada de trabalho sem a existência de vaga real e o cumprimento dos requisitos objetivos previstos na legislação municipal.

6. O princípio da irretroatividade das leis (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF e artigo 6º da LINDB) veda a aplicação da Lei Municipal nº 734/2019, sancionada após o ajuizamento da ação, a fatos pretéritos que resultem em redução de direitos.

7. A Lei Federal nº 11.738/2008, no artigo 2º, §§ 1º e 3º, estabelece que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento básico para jornada de 40 horas semanais, devendo os vencimentos das demais jornadas serem proporcionais a esse valor.

8.
A
remuneração da jornada suplementar em valor inferior ao proporcional do piso nacional caracteriza descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, ensejando o pagamento das diferenças apuradas.
Além disso, as diferenças remuneratórias ora reconhecidas integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, devendo o Município de Macaúbas proceder aos recolhimentos previdenciários correspondentes.

9. Constitui ônus do Município comprovar o pagamento das verbas salariais devidas, não havendo nos autos demonstração do pagamento proporcional ao piso nacional pelas horas suplementares laboradas no período anterior à Lei Municipal nº 734/2019.

10. A prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ) atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

11. Os consectários legais devem observar os parâmetros do Tema 905 do STJ: correção monetária pelo IPCA-E e juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

Não há direito à implantação definitiva de jornada de 40 horas semanais para servidor público aprovado em concurso público para 20 horas, sob pena de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

A jornada suplementar prevista na legislação municipal possui natureza temporária e excepcional, não gerando direito adquirido à conversão definitiva.

O professor com jornada inferior a 40 horas semanais faz jus ao pagamento proporcional ao piso nacional do magistério pelas horas efetivamente trabalhadas, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

A Lei Municipal posterior ao ajuizamento da ação não pode retroagir para reduzir direitos relativos a fatos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei Municipal nº 612/2015, art. 73; Lei Municipal nº 734/2019; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 85; TJ-BA, APL 80003898420178050211, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 06.08.2020; TJ-BA, APL 80007525020178050218, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 28.09.2022; TJ-BA, APL 00000302620148050003, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 11.04.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000800-30.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante CANDIDA MARIA DE OLIVEIRA e apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA